Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, sendo amplamente aceita a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para a infração penal pela qual condenado o réu, sendo inviável o acolhimento do pedido de incidência de critério mais favorável.